Tribunal: STF
Processo: AO 2968
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    (Petição Protocolo STF nº 180445/2025).



    Trata-se de pedido de “tutela antecipada de urgência incidental” formulado por Arnaldo Alexandre da Silva Neto, Giovanni Weine Paulino Chaves e Sérgio Luiz de Paiva.



    Aduzem os requerentes:



    “O acolhimento do pleito inaugural restou atendido. O problema agora é tornar a decisão proferida realmente efetiva, porque o direito dos Requerentes já restou reconhecido. Trata-se, portanto, de uma situação de evidência e não mais de plausibilidade. Tornar efetiva a decisão proferida é o objetivo final agora, a fim de que possa ser completada a jurisdição em sua plenitude. 



    Portanto, estar-se diante de uma situação em que a imprescindibilidade da tutela antecipada quanto aos efeitos da sentença se apresenta como medida adequada para solução do obstáculo que vai a seguir demonstrado.



    (...)



    Como já foi visto antes a decisão restaurou a sentença de primeiro grau e ali ficou expressamente consignado o seguinte: “declarar por sentença como termo inicial de vacância o dia 1.º de maio de 1980, determinando à Comissão Organizadora do Concurso a reorganização da lista das serventias e realização de nova audiência de escolhas”. 



    Apesar da presente demanda girar em torno do concurso de 2.012, houve a abertura de novo concurso agora no ano de 2.025, através do edital n. 01/2025, o qual se encontra acostado aos autos no pedido anterior de tutela de urgência.“



    Ao fim, pleiteam:



    “a concessão de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INCIDENTAL, inaudita altera parte, para que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte proceda de imediato a “reorganização da lista das serventias e realização de nova audiência de escolhas”, referente ao concurso objeto deste processo, observando-se a data de vacância correta da serventia de Caiçara do Norte, antecipando assim os efeitos da decisão proferida nestes autos. 



    Caso não venha a ser atendido o pedido anterior que seja tomada uma das seguintes providências: determinar a retirada do edital n. 01/2025 das serventias que compunham o certame do edital 01/2012 até que seja realizada a audiência de escolhas dos antigos concursados, até o trânsito em julgado da decisão da ação 2.968/RN e em seguida proceder a organização da lista das serventias e da nova audiência de escolhas, ou determinar a suspensão do concurso previsto no edital n. 01/2025, até que haja o trânsito em julgado da decisão da ação 2.968/RN e haja o cumprimento de sua parte decisória com a organização da lista das serventias e da nova audiência de escolhas.”



    É o relatório. Decido.



    Ao resolver a presente lide, consignei a propósito de pleito semelhante:



    “Pende, ainda, de apreciação pleito de tutela de urgência incidental (e-doc. 898), no sentido de que: 



    ‘a) Determinar a imediata SUSPENSÃO do certame e a eficácia dos atos decorrentes do Edital nº 01/2025 do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, que rege o Concurso Público para Outorga de Delegação de Serviços Notariais e Registrais, até o julgamento final de mérito da presente Ação Originária nº 2968; 



    b) a expedição de ofício, com máxima urgência, ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte e à Fundação Getúlio Vargas (FGV), na qualidade de banca organizadora, para o imediato cumprimento à decisão.’



    Com efeito, verifico que se trata de questão estranha à destes autos - que cuida de concurso diverso -, razão pela qual nada há a deferir no ponto.”



    Relembro, ainda, trecho do decisório:



    “Observo que o magistrado de primeiro, ao apreciar os aclaratórios opostos contra a sentença de procedência do pedido inicial, acolheu pedido deduzido por Sérgio Luiz de Paiva para 



    ‘considerando presentes os pressupostos necessários (plausibilidade do direito e perigo na demora), deferir o pedido de antecipação de tutela formulado, determinando a imediata suspensão da 3.ª audiência aprazada, e reordenação da lista de serventias, incluindo o Ofício de Caiçara do Norte como vago em 1.º de maio de 1980, mantida a sentença em todos os demais termos.’ 



    Verifico, desse modo, que a manutenção das decisões anteriormente proferidas neste feito não altera situação de fato (...)” 



    Idênticas razões aplicam-se ao pedido ora em análise.



    Ante o exposto, indefiro.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente